Tribunal: TJMT
Processo: 1000463-23.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 1000463-23.2017.8.11.0041
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S.A.
RECORRIDA: CARNES BOI BRANCO LTDA
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto com pedido de efeito suspensivo pelo BANCO DO BRASIL S.A. com fundamento no artigo 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, desproveu o recurso, nos termos da seguinte ementa (id. 107372965):
“APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA APLICÁVEL – INPC – EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO CARACTERIZADO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – OBRIGAÇÃO PELO PAGAMENTO INTEGRAL DA CONDENAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 264 DO CÓDIGO CIVIL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Embora o acórdão nada tenha mencionado acerca do índice a ser utilizado para correção monetária, é cediço que, em se tratando de sentenças judiciais de reparação de danos, o índice de atualização é o INPC.
2. Em se tratando de responsabilidade solidária, todos os devedores são responsáveis pela totalidade da obrigação, a teor do que dispõe o art. 264 do Código Civil”. (TJMT - RAC. 1000463-23.2017.8.11.0041, Relator (a): SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Jul. em 27/10/2021).
A parte recorrente alega violação aos artigos 494, I, do Código de Processo Civil, ao argumento de que: “(...) as incorreções nos cálculos não só podem ser arguidas a qualquer tempo, vez que não se submetem nem a prescrição, nem a coisa julgada, como também, por se tratar de matéria de ordem pública, como também podem, inclusive, serem apreciadas de ofício pelo Ilmo. Julgador”.
Recurso tempestivo (id. 111560977).
Contrarrazões (id. 112574585).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Falta de dialeticidade (Súmulas 283 e 284 do STF)
Na interposição dos recursos, as respectivas razões devem ser redigidas de forma precisa e completa, de modo a impugnar todos os fundamentos do acórdão recorrido, pois o apontamento incompleto dos supostos equívocos do decisum justifica a sua integral manutenção, já que a parte não questionada pode ser suficiente como fundamentação e não permitir a reforma do julgado.
Se não há impugnação completa, ocorre ofensa ao princípio da dialeticidade, incidindo o óbice das Súmulas 283 e 284, do STF.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM COBRANÇA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.PRESTAÇÃO JURISDICIONAL COMPLETA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA PARCIAL. REEXAME DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E DE MATÉRIA FÁTICA.FUNDAMENTOS NÃO IMPUGNADOS. SÚMULAS 282, 283 E 356/STF E 5, 7 E 182/STJ.
1. (...) 3. É inadmissível o recurso especial que não impugna fundamentos do acórdão recorrido aptos, por si sós, a manter a conclusão a que chegou a Corte estadual (Enunciado 283 da Súmula do STF).
5. Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte recorrente o ônus de evidenciar, nas razões do agravo em recurso especial, o desacerto da decisão recorrida.
6. (...)
8. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no REsp 1490696/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 01/10/2020). (g.n.)
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO REQUERIDO.
1. Admissível o agravo, apesar de não infirmar a totalidade da decisão agravada, pois a jurisprudência do STJ é assente no sentido de que a impugnação de capítulos autônomos da decisão recorrida apenas induz à preclusão das matérias não impugnadas.
2. A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõem o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia. Precedentes.
3. (...) 4. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no AREsp 489.474/MA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 17/05/2018). (g.n)
Assim, quanto à alegação de violação aos artigos 494, I, do CPC, argumenta que o erro de cálculo no cumprimento sentença não se sujeita à preclusão nem à coisa julgada.
No entanto, verifica-se que as razões recursais são incompletas e não impugnam precisamente todas as fundamentações do acórdão.
Com efeito, na decisão impugnada, o órgão fracionário consignou que:
“(...) Irresignado, o réu/apelante Banco do Brasil S.A aduz que o exequente/apelado apresentou cumprimento de sentença utilizando índice de correção (INPC) que eleva o valor final de seus cálculos, visto que o índice correto é o IPCA-E, caracterizando um excesso na execução, no valor de R$ 601,72 (seiscentos e um reais e setenta e dois centavos).
(...) Denota-se que, embora o acórdão nada tenha mencionado acerca do índice a ser utilizado para correção monetária, é cediço que, em se tratando de sentenças judiciais de reparação de danos, o índice de atualização é o INPC.
(...) Por sua vez, importa salientar que o acordão condenou os bancos réus solidariamente ao pagamento da condenação, não havendo que se falar, portanto, em pagamento proporcional.
Com efeito, em se tratando de responsabilidade solidária, todos os devedores são responsáveis pela totalidade da obrigação, podendo o credor, inclusive, cobrar o total da dívida de todos ou apenas do que achar que tem mais probabilidade de quitá-la. (id. 107372965) (g.n)
Com isso, observa-se que a parte recorrente abordou a questão de forma incompleta, porquanto não impugnou o fundamento da decisão recorrida acima exposto, qual seja, atualização para a correção monetária pelo índice INPC e condenação solidariamente dos bancos réus ao pagamento da obrigação.
Dessa forma, considerando que as razões recursais não impugnam exatamente os fundamentos do acórdão recorrido, há violação ao princípio da dialeticidade, o que impede a admissão do recurso.
Ausência de cotejo analítico
Quanto à dissonância jurisprudencial com fundamento na alínea “c” do permissivo constitucional do art. 105, inciso III, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC, e do art. 255, § 1o, do RISTJ, não basta a simples reprodução de ementas, pois é imprescindível que se comprove o dissídio com a transcrição dos trechos dos julgados e cotejo analítico a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a dissonância de interpretações.
Confira-se:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7/STJ E 280/STF.
1. A divergência jurisprudencial apontada não foi comprovada nos moldes exigidos nos arts. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e 255, § 1o, do Regimento Interno do STJ, uma vez que a parte recorrente não realizou o necessário cotejo analítico entre a fundamentação contida nos precedentes invocados como paradigmas e no aresto impugnado.
2. (...).
5. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no REsp 1750520/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/09/2021, DJe 15/10/2021). (g.n)
Dessa forma, em análise às razões recursais, observa-se que a parte recorrente deixou de efetuar o exame comparativo da divergência jurisprudencial, o que impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Consequentemente, o recurso interposto não possui qualquer probabilidade de provimento e, por esta razão, indefiro o efeito suspensivo postulado pela parte recorrente, pois, nos termos do art. 1.029, § 5o, do novo CPC, este é um dos pressupostos para a suspensividade dos efeitos da decisão recorrida.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça